Tribunal: STF
Processo: HC 260807
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Oberdan Alves da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.908.415/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Em agravo em recurso especial interposto por OBERDAN ALVES DA SILVA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, examina-se a inadmissão do recurso especial. 



    A Corte regional negou provimento ao agravo de execução penal que buscava a reforma da decisão que converteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade, para cumprimento no regime aberto, fiscalizado por monitoramento eletrônico. 



    No recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, alega-se o preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto e afirma que percalços atrapalharam o cumprimento da pena restritiva, os quais não justificam a reconversão com imposição de tornozeleira. 



    O recurso não foi admitido na origem com base na falta de prequestionamento da matéria (indulto) e na Súmula n. 7 do STJ. 



    Na petição de agravo em recurso especial, o agravante busca infirmar a decisão agravada. Aduz a presença do prequestionamento ficto, bem como sustenta ser possível a revaloração da prova na via do especial. (www.stj.jus.br)



    O agravo em recurso especial não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão da presente ordem, para reconhecer a violação legal ante a ausência de concessão de indulto ao paciente, bem como, a manutenção da pena restritiva de direitos e a devida adequação às condições pessoais do apenado nos termos do art. 148 da LEP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi debatida no acórdão impugnado. Desse modo, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Não há, ainda, ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    A pena privativa de liberdade foi substituida por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de atividade por dia de condenação, totalizando 1.095 (mil e noventa e cinco) horas, e prestação pecuniária, no valor único de R $1.000,00 (mil reais). 



    Diante do descaso, falta de comprometimento, senso de responsabilidade e autodeterminação do apenado, este Juízo determinou a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, para cumprimento no regime aberto, fiscalizado por monitoramento eletrônico, pelo tempo de pena remanescente de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias, ou 1 (um) ano e 4 (quatro) meses (seq. 22). A tornozeleira foi instalada em 6 de dezembro de 2024 (seqs. 52 e 54). Em 27 de janeiro de 2025 sobreveio aos autos a informação de rompimento da cinta da tornozeleira do monitorado, às 16h 09min (seq. 78), fatos que ocasionaram a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, com a expedição de mandado de prisão (decisão ora agravada). 



    Com efeito, o rompimento da tornozeleira, somado às várias intercorrências registradas pelo executado OBERDAN durante o cumprimento de sua pena, autoriza a regressão do regime, porquanto configura falta grave. 



    [...] Neste cenário, verifica-se a impossibilidade de manutenção do apenado no regime aberto harmonizado, por absoluta ineficácia da medida, frente a sua irresponsabilidade em observar as regras de limitação impostas pelo monitoramento eletrônico, sendo imperativo que ingresse ao sistema prisional, em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime fechado, tendo em vista o cometimento de falta grave, devendo ser expedido contra si o respectivo mandado de prisão. 



    Neste particular aspecto, entendo que o rompimento da cinta da tornozeleira (fuga eletrônica) e o fato de o executado se encontrar atualmente em lugar incerto e não sabido, inviabiliza a sua oitiva para justificação, conforme previsto no art. 118, § 2º, da LEP, ressalvada a hipótese de a audiência ser realizada após a captura. (www.stj.jus.br)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente